Tribunal: TJDFT
Processo: 0726010-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Vistos etc. Diante das teses firmadas pela Corte Superior de Justiça envolvendo a matéria de direito controvertida nesta ação, diga a ré e apelante, em 5 (cinco) dias, se ainda persiste seu interesse no exame do apelo que interpusera ou se eventualmente desaparecera defronte ao estabelecido como paradigma a ser observado na solução das demandas que envolvam os entendimentos consolidados. I. Brasília-DF, 15 de abril de 2021. Desembargador Teófilo Caetano Relator